Tribunal: TJPA
Processo: 0811384-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811384-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811384-86.2025.8.14.0000

COMARCA:

ANANINDEUA

AGRAVANTE:

RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

ADVOGADO:

LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO:

BANCO HONDA S/A.

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. TEMA 1.132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO MERAMENTE REITERATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I – Caso em Exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário eletrônica.

II – Questão em Discussão:
Validade do contrato eletrônico e da assinatura digital; regularidade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora; possibilidade ou não de análise de cláusulas contratuais alegadamente abusivas no âmbito da ação de busca e apreensão.

III – Razões de Decidir:
Ausência de fato novo. Validade da cédula de crédito bancário eletrônica nos termos da MP 2.2002/2001 e Lei nº 10.931/2004. Notificação enviada ao endereço contratual, suficiente para aperfeiçoamento da comprovação da mora conforme Tema 1.132/STJ. Discussão de abusividade contratual incompatível com o rito da busca e apreensão. Recurso repetitivo, genérico e protelatório.

IV – Dispositivo e Tese:
Agravo Interno conhecido e improvido. Mantida integralmente a decisão monocrática. Reafirmação da tese: (a) validade da assinatura eletrônica em cédulas de crédito bancário; (b) suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual; (c) impossibilidade de revisão contratual em sede de busca e apreensão.

Legislação Relevante Citada

– Medida Provisória nº 2.2002/2001, art. 10, § 2º
– Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º
– DecretoLei nº 911/1969, art. 2º, § 2º
– Código de Processo Civil, arts. 6º, 99, 1.021, 1.026

Jurisprudência – Superior Tribunal de Justiça (STJ)
–
Tema Repetitivo nº 1.132/STJ
– Tese fixada: é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensada a prova de recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros.

Jurisprudência – Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
–
TJPA – Agravo de Instrumento nº 007972115.2015.8.14.0000
– 3ª Câmara Cível Isolada – Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque – Julgado em 10/03/2016.
Entendimento: é inadmissível a discussão de eventual abusividade de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, cuja finalidade é exclusivamente possibilitar a consolidação da propriedade e posse do bem ao credor fiduciário.

Jurisprudência – Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT)
–
TJDFT – Apelação Cível nº 071028377.2021.8.07.0020
– Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela – Julgado em 26/01/2022.
Entendimento: reconhece a validade da assinatura eletrônica em contratos bancários, desde que acompanhada de elementos técnicos que permitam a identificação inequívoca do signatário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ronnielson dos Passos Sousa
contra o julgamento monocrático, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811384-86.2025.8.14.0000,
negou provimento
ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que
deferiu liminar
de busca e apreensão em favor de
Banco Honda S/A.

O Agravante sustenta que a decisão singular merece reforma porque não teria considerado adequadamente suas alegações sobre a ausência de via original do contrato eletrônico que embasa a ação de busca e apreensão, o que, segundo afirma, comprometeria a higidez do título apresentado. Alega, ainda, que a notificação extrajudicial utilizada pelo credor não teria sido apta a constituí-lo validamente em mora, por ausência de fé pública e por não comprovar ciência inequívoca do devedor. Afirma também que a decisão recorrida afastou indevidamente a possibilidade de análise das abusividades contratuais apontadas, apesar de tais vícios, em seu entender, influenciarem a própria caracterização da mora e a proporcionalidade da medida liminar deferida.

O Agravante defende, assim, a necessidade de reforma da decisão monocrática, com reavaliação da validade do contrato eletrônico, do ato de constituição em mora e da repercussão das alegações de ilegalidade contratual sobre a medida deferida.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensando, em virtude da concessão de gratuidade da justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 28456559), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu da ação originária, uma vez que o recorrente não apresentou elementos suficientemente fortes para afastar a caracterização da mora, o que poderia suspender a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do decisum, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria. A leitura atenta das razões demonstra tratar-se de inconformismo dissociado de qualquer fundamento jurídico idôneo, a ponto de se concluir, inclusive, que o agravo interno sequer deveria ser conhecido, pois não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão agravada e, portanto, fere os princípios da dialeticidade recursal e da segurança jurídica. Ainda assim, por amor ao debate e em respeito à função institucional de orientar a jurisprudência desta Corte, passa-se ao exame das razões apresentadas.

Observa-se que as insurgências deduzidas limitam-se a reiterar integralmente as teses já levantadas no agravo de instrumento, sem qualquer aporte argumentativo novo. O agravante volta a insistir na suposta invalidade do contrato eletrônico, na irregularidade da notificação extrajudicial utilizada para constituí-lo em mora e na alegada abusividade das cláusulas contratuais. Todos esses pontos, entretanto, foram enfrentados de maneira ampla e fundamentada na decisão monocrática, que examinou a plena validade do contrato assinado digitalmente, nos termos da legislação aplicável, reconheceu a suficiência da notificação remetida ao endereço contratual conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, e reafirmou a impossibilidade de discutir matérias revisionais na estreita via da ação de busca e apreensão.

Ressalte-se, ademais, que o agravante incorre em evidente equívoco ao solicitar novamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, benefício este já deferido na decisão singular. Tal conduta evidencia ausência de mínima atenção ao conteúdo do julgado e reforça o caráter genérico e protelatório do recurso, que se limita a mobilizar o aparelho judiciário para rediscutir matéria já exaustivamente analisada, sem qualquer justificação nova ou plausível.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original na secretaria da vara de origem, para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente considerando que se trata de título que circula no mercado, bem como cita a invalidade da notificação extrajudicial válida e a alegação de abusividade das cláusulas contratuais.

O agravante sustenta a desnecessidade da apresentação do documento solicitado, argumentando que inexiste previsão legal com exigência de apresentação do contrato original, e que não existiu questionamento sobre a autenticidade do documento acostado nos autos. No entanto, não lhe assiste razão.

No mérito, quanto à alegação de invalidade do contrato eletrônico, não há qualquer elemento novo que autorize a revisão do entendimento já firmado. O documento que embasa a ação de origem consiste em Cédula de Crédito Bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, contendo elementos como data e hora da assinatura, geolocalização, endereço IP, código hash e biometria facial, todos aptos a garantir a autoria e a integridade do documento, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, especialmente seu art. 10, § 2º, e ainda conforme autoriza o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004.

Tais fundamentos já foram amplamente examinados na decisão agravada, que destacou a plena validade jurídica dos contratos eletrônicos firmados mediante mecanismos seguros de autenticação, entendimento este reforçado pelo precedente do TJDFT citado na decisão monocrática, o qual reconhece expressamente a validade da assinatura eletrônica, desde que acompanhada de elementos que permitam a identificação inequívoca do signatário. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.? 4. No caso, em análise ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença, verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG (ID 30290438 - Pág. 3), que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão. 6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07102837720218070020 DF 0710283-77.2021.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, entendo como válido o contrato apresentado na ação de origem, pois trata-se de cédula de crédito bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, estando o documento em plena consonância com a legislação e jurisprudência dominante. Acrescento ainda, que o próprio demandado, ora recorrente, reconhece os termos do contrato, tanto que busca discutir a validade de algumas das cláusulas as quais entende serem abusivas.

De outra monta, a parte agravante não negou a contratação da cédula de crédito bancária, o que faz presumir sua validade. Isto é, em nenhum momento do recurso o recorrente negou que fosse o autor da assinatura digital.

No que diz respeito à alegação de ausência de constituição válida da mora, igualmente não há qualquer inovação capaz de infirmar o entendimento já firmado. A decisão monocrática examinou de forma detalhada que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no instrumento contratual, por meio de carta registrada, circunstância que atende plenamente ao que exige o art. 2º, § 2º, do DecretoLei nº 911/69. Mais que isso, a tese encontra respaldo seguro no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, que fixou ser suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente da prova do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiros.

Importa registrar que esta Corte Estadual já reiterou diversas vezes a orientação firmada pelo STJ, aplicando-a de maneira uniforme nas Turmas de Direito Privado, no sentido de que a mera remessa ao endereço indicado no contrato aperfeiçoa a constituição da mora para os fins do procedimento especial do DecretoLei nº 911/69. Assim, não há que se falar em exigência de fé pública, registro em cartório de títulos ou qualquer outro formalismo não previsto em lei, sobretudo porque tais requisitos jamais integraram a disciplina normativa da alienação fiduciária.

Cumpre ainda pontuar que a notificação não cria a mora, pois esta decorre automaticamente do simples vencimento da obrigação, conforme expressamente dispõe o referido diploma legal. A notificação serve apenas para aperfeiçoar sua comprovação documental perante o Judiciário, motivo pelo qual não faz sentido sustentar que eventuais formalidades cartorárias seriam indispensáveis ao ato. Na verdade, a argumentação do agravante, centrada na suposta ausência de fé pública, revela-se absolutamente genérica e meramente retórica, na tentativa de desconstituir elemento documental plenamente válido, prática essa que já foi rechaçada de forma reiterada pela jurisprudência do TJPA.

Além disso, não se pode ignorar que o recorrente já se encontra atuante nos autos de origem, onde apresentou manifestações e interpôs o agravo de instrumento antecedente, circunstância que afasta por completo qualquer alegação de desconhecimento da dívida ou de surpresa quanto à existência da mora. A própria participação ativa do devedor na demanda demonstra que a finalidade comunicativa da notificação foi plenamente atingida, ainda que, ao final, o ato nem fosse juridicamente indispensável para reconhecer o inadimplemento.

Dessa forma, ausentes elementos novos ou minimamente capazes de suscitar dúvida sobre a regularidade do ato de comunicação, não há qualquer fundamento para relativizar a validade da notificação extrajudicial, especialmente porque o agravante limita-se a alegações vagas e dissociadas da orientação consolidada do STJ e desta Corte.

Por fim, quanto à insistência na discussão sobre abusividade das cláusulas contratuais, deve-se ressaltar que esta matéria é manifestamente incompatível com o rito da ação de busca e apreensão, devendo ser deduzida em ação revisional própria. Esse fundamento também foi amplamente desenvolvido na decisão monocrática, que reiterou a orientação firme e reiterada desta Corte no sentido de que a ação de busca e apreensão não admite dilação probatória ou discussão aprofundada sobre encargos contratuais, juros remuneratórios, tarifas ou capitalização, devendo limitar-se à verificação da mora e dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69. Nesse exato sentido, destaca-se o precedente desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - A ação de busca e apreensão objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o domínio e posse do bem, cabendo ao devedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito deduzido.2. Discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas contratuais é estranha a essa demanda.3. Recurso a que se nega provimento. (TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0079721-15.2015.8.14.0000 - Relator (a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3a Câmara Cível Isolada - Julgado em 10/03/2016 )”

Assim, permanece absolutamente hígida a conclusão de que eventuais abusividades devem ser objeto de ação revisional específica, não podendo servir como óbice à concessão da busca e apreensão tampouco ser utilizadas, nesta fase estreita, como meio para afastar a mora ou para rediscutir o próprio equilíbrio contratual, situações estranhas ao rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2026